Tribunal: TJES
Processo: 5000069-92.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-92.2021.8.08.0007

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANGELA MARIA PETRONETTO

RECORRIDO: NATHANI CUNHA RODRIGUES

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000069-92.2021.8.08.0007

RECORRENTE: ANGELA MARIA PETRONETTO

RECORRIDA: NATHANI CUNHA RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

IMPEDIMENTO DRA.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA A HONRA. OFENSAS VERBAIS UNILATERAIS E ACUSAÇÃO DO COMETIMENTO DO CRIME DE ESTELIONATO - FACEBOOK (REDE SOCIAL). COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora (Nathani Cunha Rodrigues) que, após publicar anúncio de venda de seu veículo no Facebook, foi vítima de golpe praticado pelo senhor Clodoaldo, que lhe enviou 2 (dois) comprovantes falsos de transferência bancária para quitação do automóvel e solicitou que o bem fosse entregue a sua credora Aureka.

Verificando a falsidade dos comprovantes de pagamento, a autora se recusou a entregar o veículo. Ato contínuo, a senhora Aureka contratou a requerida (Angela Maria Petronetto), investigadora particular, que ameaçou a autora por meio de mensagens enviadas através do aplicativo WhatsApp, além de realizar postagens na rede social Facebook chamando a autora de golpista e estelionatária.

Assim sendo, pugna a autora pela retirada liminar das publicações ofensivas, proibição da realização de novas postagens pela demandada, retratação pública e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando que a requerida excluísse as publicações objeto da demanda.

Em sede de contestação, a demandada não negou a autoria das publicações, mas discorre que foi induzida a erro quanto a autoria do golpe sofrido por Aureka, bem como pela inexistência de violação aos direitos da personalidade da autora.

Em sede de sentença, os pedidos autorais foram acolhidos parcialmente, de forma a condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida aduz que o ocorrido se trata de mero constrangimento e aborrecimento, incapaz de ofender e violar a honra da autora. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e a concessão do benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em benefício da recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Nesse aspecto, a parte autora demonstrou que foi vítima de ameaças e agressões verbais unilaterais por parte da requerida, além de ter sido acusada ser golpista e estelionatária em publicação realizada na rede social “Facebook”, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o fato constitutivo de seu direito.

Por conseguinte, diante das ofensas proferidas pela requerida em desfavor da requerente, em rede social pública de ampla divulgação, entendo pela configuração de sofrimento psíquico, decorrente da angústia e exposição da recorrida à situação humilhante.

Assim sendo, verifico que a postura da recorrente ensejou violação à honra, imagem e reputação da autora, lhe causando dano extrapatrimonial e excedendo o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a procedência do pedido autoral e condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, nos mesmos termos:

Desta forma, não tendo sido comprovado que a parte autora efetivamente participou ou se beneficiou do “golpe” praticado por terceiro, não há que se falar em excludente de ilicitude denominada exceção da verdade, posto que não comprovada a prática do crime de estelionato pela autora.

Assim, restou comprovado que a ré imputou, falsamente, à autora um fato definido como crime (estelionato), através de publicação de amplo alcance feita na rede social facebook, abrindo brecha para reações, comentários e compartilhamentos de terceiros, o que, por si só, já é suficiente a gerar danos de ordem imaterial.

A esse respeito, entende a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. OFENSA À HONRA. IMPUTAÇÃO DE FATOS CALUNIOSOS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO. APELANTE ALEGA QUE PUBLICAÇÃO TÃO SOMENTE NARROU FATOS E EXPÔS CRÍTICAS AO SERVIÇO PRESTADO. IMPROCEDÊNCIA. PUBLICAÇÕES QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA E IMAGEM DO APELADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE DEVE SER MINORADO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE”. (TJPR, 8ª Câmara Cível, Apl: 00100288520198160019, Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data de Publicação: 19/09/2021).

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não configura valor excessivo, levando em consideração os danos suportados pela autora, o caráter punitivo atrelado à requerida e a condição financeira de ambas as litigantes.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de Recurso Inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)